Tribunal: TCU
Processo: 023.673/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de admissão emitidos pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de admissão de Arnaldo Oliveira Cunha Júnior (peça 2); 9.2. considerar prejudicado por perda de objeto o exame do ato de admissão do Sr. Bruno Albuquerque Dias (peça 3), com fulcro no § 5o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.